Tribunal: STF
Processo: HC 266810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS SOB ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O CORRÉU CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.